Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728667-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Julia de Carvalho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Julia de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710999-08.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA JÚLIA DE CARVALHO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ÁCIDO HIALURÔNICO E SORBITOL (SYNOLIS VA 40/80 MG), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com OSTEOARTRITE AVANÇADA DE JOELHOS (CID: M17); (II) a falta do medicamento deixa a sua qualidade de vida muito comprometida, com sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laborai, com risco de debilidade, perda de membro, sentido ou função, risco de deformidades permanentes e riscos de sequelas irreversíveis. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 4251/2024, e, contudo, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais.: Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento ÁCIDO HIALURÔNICO E SORBITOL (SYNOLIS VA 40/80 MG), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 200706277. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. De outro lado, no relatório ID 200706277, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61450816), em síntese, que se encontra acometida pelo quadro de “Osteoartrite avançada de joelhos (CID M17), fibromialgia e depressão recorrente”. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a necessidade de uso do medicamento indicado, qual seja, “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)”, devendo ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde, de modo a efetivar o direito fundamental à saúde. Argumenta que o aludido medicamento está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o uso para a presente hipótese não é padronizado. Acrescenta que não tem condições financeiras que a habilitem a arcar com o custeio do medicamento, bem como que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso, quanto a ineficácia dos tratamentos já dispensados nas primeiras linhas de tratamento, além da comprovada urgência em relação ao início da dispensação do medicamento indicado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer o tratamento com aplicação de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)”, de acordo com a recomendação elaborada pelo respectivo profissional de saúde. Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, com a confirmação da tutela provisória. Subsidiariamente, pleiteia que o ente recorrido seja responsabilizado pelo custeio do tratamento em questão, ainda que a aplicação seja efetuada em estabelecimento privado. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento e a aplicação de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)” para o tratamento de “Osteoartrite avançada de joelhos (CID M17), fibromialgia e depressão recorrente”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. No caso em deslinde o agravante trouxe aos autos do processo de origem receituário médico (Id. 200706282), elaborado aos 21 de maio de 2024, ocasião em que houve a indicação de aplicação, por meio de “infiltração nos joelhos”, de 2 (dois) frascos de “Ácido Hialurônico e Sorbitol (Synolis VA 40/80 mg)”. Ademais, juntou relatório médico elaborado por profissional de saúde do “Hospital Universitário de Brasília - HUB”, especialista em reumatologia, com o diagnóstico de “Osteoartrite avançada de joelhos M17”, com destaque para as seguintes informações (Id. 200706282): “Início da doença há aproximadamente dez anos, com piora progressiva.” (...) “Houve falha [com] os tratamentos prévios e a infiltração tem evidência de melhorar a dor, a qualidade de vida, a capacidade funcional e reduz o risco de necessidade de cirurgia no futuro.” (...) “Trata-se de prescrição com indicação incluída na bula ou fora dela (uso off label)? Incluído na bula.” “Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecida pelo SUS? Não.” “As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (descrever abaixo as opções usadas e a razão de não serem mais efetivas para o tratamento). Paracetamol, codeína e ibuprofeno.” (...) “Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento? Sim.” Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? Qualidade de vida muito comprometida.” O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, por sua vez, emitiu parecer em sentido contrário (Id. 203319375 dos autos do processo de origem), senão vejamos: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que as evidências científicas de melhor qualidade apontam para a ausência de benefícios da infiltração intra-articular com hialuronato de sódio (ácido hialurônico) no tratamento de processos degenerativos dos joelhos (osteoartrose ou osteoartrite); Considerando que os estudos científicos apontam para o aumento no risco de efeitos colaterais sérios com o uso de ácido hialurônico intra-articular no tratamento da osteoartrose (osteoartrite) de joelhos; Considerando que as diretrizes publicadas em 2019 da principal sociedade internacional de reumatologia (American College of Rheumatology) recomendam não realizar infiltrações intra-articulares com ácido hialurônico no tratamento da osteoartrose de joelhos diante da ausência de benefícios com essa intervenção apontada pelas melhores evidências científicas. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Observação: O princípio farmacologicamente ativo do medicamento demandado (Synolis VA) é o hialuronato de sódio (ácido hialurônico), sendo o sorbitol, também contido no Synolis VA, apenas um adjuvante. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (Grifos constantes do original) Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o medicamento pretendido tem uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente e tem registro na Anvisa. No entanto, o parecer do NATJUS evidencia que não há evidência científica de melhora a ser propiciada pelo tratamento médico pretendido, além de não ser a hipótese qualificada como de urgência ou de emergência. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA REPETIVO 160/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRODUTO. SYNSIVS ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO). REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. CONTROVÉRSIAS MÉDICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS ALTERNATIVAS VIA SUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 1. O direito à saúde está constitucionalmente albergado e expressamente reconhecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, conferindo-lhe o status de legítimo direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos, mínimo existencial que impõe ao Estado o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas sociais a fim de prestem implementação efetiva aos mandamentos constitucionais. 2. É entendimento consolidado a possibilidade de controle judicial quanto à implementação das políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que se represente distorção ao princípio da separação dos Poderes. 3. Visando à definição das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 - recurso repetitivo, Tema 160). 4. Demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos definidos no Tema 160/STJ, sobretudo diante da ausência de evidências médicas confiáveis quanto à eficácia e da falta de comprovação da imprescindibilidade do tratamento com o produto no caso, não pode o Estado ser demandado a custear o produto requerido pela parte requerente. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1400214, 07548720620208070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não estão satisfeitos, ao menos no presente momento, os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento médico pretendido pela recorrente, tendo em vista a ausência de consenso a respeito da necessidade do tratamento e da respectiva urgência. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator